Tribunal: TJES
Processo: 0000460-58.2020.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Telefônico; Quebra de Sigilo Telemático
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000460-58.2020.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LADILSON ANTONIO ZANETTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000460-58.2020.8.08.0043

APELANTE: LADILSON ANTONIO ZANETTE

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRO MAGNO MARTINS VIEIRA - MG115804, MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM PLENÁRIO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e V, do CP), fixando pena de 18 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado.

A defesa suscita nulidade do julgamento por suposta violação à plenitude de defesa, em razão de o Ministério Público ter aprofundado as qualificadoras apenas na réplica. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e requer novo julgamento ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade no julgamento pelo fato de o Ministério Público ter desenvolvido as qualificadoras apenas na réplica em plenário; e (ii) saber se a decisão do Conselho de Sentença, quanto à autoria e às qualificadoras, é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento ou o afastamento das circunstâncias qualificadoras.

III. Razões de decidir

Não há nulidade processual, pois as qualificadoras constavam da denúncia e da decisão de pronúncia, inexistindo inovação acusatória. A dinâmica do Tribunal do Júri é dialética, sendo admissível o aprofundamento de argumentos na réplica, sem afronta à plenitude de defesa.

Ausência de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que a defesa exerceu plenamente o direito à tréplica, rebatendo os argumentos da acusação.

A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra respaldo em elementos probatórios produzidos sob contraditório, notadamente prova testemunhal e pericial.

As qualificadoras do motivo fútil e da finalidade de assegurar a impunidade de outro crime encontram suporte no conjunto probatório, evidenciado por ameaças anteriores e pelo contexto de conflitos envolvendo dívida e atividade criminosa atribuída ao réu.

Deve ser preservada a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, quando amparados por versão plausível extraída dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há nulidade no julgamento do Tribunal do Júri quando as qualificadoras constam da pronúncia e são debatidas em plenário, ainda que aprofundadas na réplica, inexistindo prejuízo à defesa. 2. Não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados fundada em versão plausível amparada no conjunto probatório. 3. A soberania dos veredictos impede a revisão da decisão do Júri quando presentes elementos probatórios que sustentem a condenação e as qualificadoras reconhecidas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, II e V; CPP, arts. 476 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1.843.371/PR; STJ, AgRg no HC 766.049/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000460-58.2020.8.08.0043

APELANTE: LADILSON ANTONIO ZANETTE

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRO MAGNO MARTINS VIEIRA - MG115804, MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LADILSON ANTÔNIO ZANETTE
em face da r. sentença (ID 17572068) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES — por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e V, do Código Penal , à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais de Ladilson Antônio Zanette (ID 17572072), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade processual posterior à pronúncia ao argumento de que o Ministério Público não sustentou expressamente as qualificadoras em sua primeira manifestação em plenário, abordando-as apenas em sede de réplica.

No mérito, alega que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, fundamentando-se em insuficiência probatória quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e da asseguração de impunidade de outro crime, razão pela qual requer a anulação do julgamento para que seja submetido a novo júri popular.

Prosseguindo, a defesa insurge-se de forma subsidiária, pleiteando a cassação parcial da decisão para que sejam afastadas as qualificadoras reconhecidas pelos jurados. Argumenta que a incidência das referidas majorantes carece de lastro probatório concreto nos autos, baseando-se em suposições e depoimentos indiretos, requerendo, por conseguinte, o redimensionamento da reprimenda.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 17572074, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão dos jurados encontra amplo amparo no acervo probatório, inexistindo irregularidade no procedimento adotado em plenário.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18186341, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade em razão da natureza dialética do Tribunal do Júri e a soberania do veredicto popular. Defendeu a manutenção integral da sentença, asseverando que as qualificadoras restaram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e pela prova oral colhida.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise das teses suscitadas.

Conforme se extrai da denúncia:

“
(...) Revelam os autos do Inquérito Policial que servem de base a presente que, no dia 15 de marco de 2013, na localidade de Ribeiro Limpo, zona rural deste município, mediante uso de arma de fogo, e em evidente animus necandi, o denunciado LADILSON ANTONIO ZANETTE disparou 07 (sete) vezes contra a vítima SIVALDO KALOT, tendo os referidos disparos, por sede e lesões, causado a morte da vítima, conforme se verifica do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 62 do IP e Laudo Pericial de fls. 72/83 do IP. Infere-se que dias antes dos fatos, o denunciado LADILSON ameaçou de morte SIVALD0 e sua família, com o intuito de não cumprir um acordo comercial. Segundo consta dos autos, o denunciado havia comprado urna casa da vítima pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) dando urn automóvel no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), faltando o montante R$ 6.000,00 (seis mil reais) a serem pagos em dinheiro.

Consta dos autos que, aproximadamente u mês antes do assassinato de SIVALDO, LADILSON foi ate a casa dos pais da vítima e os ameaçou dizendo que se continuasse sendo cobrado ele arrancaria a cabeça de SIVALDO e a penduraria no pescoço de sua genitora.

Infere-se ainda que, no dia 11 de marco de 2013, o denunciado voltou a casa da vítima, juntamente com outras pessoas armadas e obrigou a vítima SIVALDO a transportar uma caixa d'água ate a casa objeto da negociação e o ameaçou novamente, sendo SIVALDO assassinado quatro dias após esse fato.

Registra-se, ademais, que, a época, LADILSON foi apontado por SIVALDO como o líder da associação criminosa que furtava bombas de irrigação em Santa Leopoldina e em outros municípios. Em razão disso, o denunciado também proferiu ameaças de morte contra a vítima.

Após isso, Sivaldo procurou sua irma Silvânia e pediu para que ela cuidasse de seus pais, pois ele morreria por ter denunciado LADILSON, o que de fato ocorreu 02 (dois) dias depois (vide fls. 103 do IP).

Dias após o crime, em um bar na mesma localidade dos fatos, a ex-esposa de Ladilson, acidentalmente derrubou cerveja em seu colo, quando, em tom de ameaça, o denunciado disse que se precisasse fazer algo com ela, faria o mesmo que fez com SIVALDO.

Consta também que, conforme Boletim unificado 43136006, o denunciado LADILSON exibiu vídeos de assassinatos, sendo que em um 4 deles é reconhecido por Lindolfo Seick, segurando uma arma de fogo e a vítima caída próximo a pés de café, exatamente como estava o corpo de SIVALDO quando foi encontrado sem vida (vide Laudo Pericial de fls. 72/83).

Os tiros efetuados contra a vítima evidenciam o inquestionável "animus necandi" do denunciado, eis que se valeu de meio desproporcional e desnecessário, de forma que o ofendido não pode esboçar nenhuma reação. Além disso, o crime foi cometido ante a necessidade de assegurar a impunidade ou vantagem do denunciado nos furtos de bomba de irrigação, bem como para livrar-se de dívida com a vítima.

Conforme as declarações dos autos, o denunciado LADILSON possui alta reprovabilidade social e amedronta a comunidade onde vive, em especial a família da vítima, representando perigo a sociedade como um todo.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela
prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e V, do Código Penal.

Inicialmente a defesa sustenta a nulidade dos autos em razão da violação do princípio da plenitude de defesa e ao devido processo legal, sob argumento de que o Ministério Público não detalhou as qualificadoras em sua primeira intervenção no plenário, abordando-as apenas em sede de réplica.

Contudo, tenho que tal insurgência
não merece acolhimento
.

A atuação ministerial em plenário está balizada pela decisão de pronúncia, nos termos do art. 476, do Código de Processo Penal. No caso em tela, as qualificadoras do motivo fútil e do silenciamento da vítima constavam expressamente na denúncia e foram integralmente mantidas na pronúncia, de modo que inexistiu inovação acusatória ou elemento surpresa capaz de macular o contraditório.

A dinâmica dos debates no Tribunal do Júri é essencialmente dialética, permitindo que a acusação aprofunde argumentos na réplica para contrapor teses defensivas apresentadas. Saliento, é comum que a acusação, em sua primeira fala, foque na materialidade e autoria, deixando o detalhamento das qualificadoras para a réplica após ouvir a tese central da defesa.

A verdade é que o Código de Processo Penal não estabelece uma ordem de preclusão para os argumentos dentro do tempo destinado à acusação, desde que não se tragam fatos estranhos aos autos.

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, que condiciona a declaração de nulidade à demonstração de prejuízo concreto.

Consta da ata de julgamento que a defesa exerceu regularmente o direito à tréplica por 43 minutos, oportunidade em que teve a última palavra e pôde rebater exaustivamente todos os pontos levantados pelo
Parquet
na réplica antes da quesitação.

Assim, garantida a paridade de armas e a plenitude de defesa, afasto a prefacial arguida.

No mérito, a defesa pleiteia a anulação do julgamento sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, alegando insuficiência probatória quanto ao reconhecimento das qualificadoras.

Contudo, compulsando os autos observo que o Conselho de Sentença decidiu com base na convicção íntima, optando por versão que encontra amparo em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.

A materialidade do homicídio qualificado está atestada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que confirmou a morte de Sivaldo Kalot por 07 disparos de arma de fogo. Quanto à autoria e às qualificadoras, o conjunto probatório é robusto.

A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, CP) encontra lastro no depoimento da genitora da vítima, Maria Medenwald Kalot, que narrou ameaças extremas proferidas pelo réu em razão de dívida imobiliária pendente, orçada em aproximadamente R$ 6.000,00. A testemunha confirmou que Ladilson afirmou que "arrancaria a cabeça de Sivaldo e a penduraria no pescoço da declarante" caso continuasse sendo cobrado. Tal circunstância evidencia a desproporção absoluta entre a causa (conflito patrimonial) e a conduta homicida.

Quanto à qualificadora de assegurar a impunidade de outro crime (art. 121, § 2º, inciso V, CP), os autos revelam que a vítima havia identificado o apelante como líder de associação criminosa voltada ao furto de bombas de irrigação na região. A testemunha Jaques Fabiano Sousa Coura declarou que, na véspera do crime, ouviu o réu afirmar que "resolveria a situação com Sivaldo de um jeito ou de outro", além de relatar ameaças posteriores feitas pelo acusado no sentido de que faria com outras pessoas "o mesmo que fez com Sivaldo", visando a intimidação comunitária.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido" (EDcl no AREsp 1.843.371/PR e AgRg-HC 766.049/MT). Existindo elementos, ainda que testemunhais, que confirmem a motivação e a dinâmica dos fatos conforme sustentado pela acusação, deve ser preservada a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)